Tribunal: TJSP
Processo: 2284621-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que homologou a avaliação do imóvel realizada por Oficial de Justiça. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Laudo de avaliação elaborado por Oficial Avaliador de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que homologou a avaliação do imóvel realizada por Oficial de Justiça. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Laudo de avaliação elaborado por Oficial Avaliador de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer por revelar o real valor de mercado do bem penhorado. Mera alegação genérica de prejuízo que não basta para afastar a conclusão alcançada. Caso que estava mesmo a exigir a homologação no tocante. Pedido de avaliação do imóvel por "Expert" que não foi formulado na origem, configurando evidente inovação recursal. Questão que não comporta exame nesta sede, sob pena de supressão de Instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*